Tribunal: TJDFT
Processo: 0726810-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0726810-04.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: ANGELO TAVARES SANTOS PACIENTE: FELIPE ALVES PARAGUASSU DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O advogado Ângelo Tavares Santos impetra habeas corpus em favor de Felipe Alves Paraguassu da Silva contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia que lhe converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantia da ordem pública. Informa que ele foi preso no dia 25/06/2020, acusado de infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006. Estava com seu "carrinho de churrasquinho/jantinha" em via pública do Gama quando foi abordado por policiais militares, os 1uais recolheram duas pedrinhas de crack encontradas que não lhe pertencia. O paciente conta vinte e quatro anos de idade, tem trabalho licito, residência fixa, família constituída e jamais traficou drogas, sendo a prisão é abusiva e ilegal, não devendo ser mantida em face da insignificância do suposto crime e da pandemia da COVID-19, porque corre o risco de contaminação no presídio. Sustenta ausência dos requisitos da segregação cautelar e invoca o princípio da inocência. Requer seja liberado. Atendendo à decisão de ID 18180673, o impetrante instruiu a inicial, juntando os documentos solicitados. A denúncia narra que no dia 25/06/2020, por volta de 18h30min, em via pública do Gama, Felipe trazia consigo uma pedra de crak pesando vinte centigramas e outra com quase doze gramas. Ele era apontado por policiais da Décima Quarta Delegacia como responsável pelo tráfico de drogas na área monitorada, que costumava esconder em uma manilha para facilitar a venda e permitir o acesso dos menores de idade que o ajudavam nas vendas. Apreenderam também dinheiro, balança e uma pequena faca, procedendo buscas na sua casa, acompanhadas por um advogado e a tia do denunciado. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante no dia 27/06/2020, afirmando os requisitos da prisão preventiva, que seria necessária para garantia da ordem pública, sendo inadequadas e insuficientes medidas cautelares diversas. Ressaltou a periculosidade do réu, que é reincidente e foi preso com duas pedras de crack, uma maior e outra pequena pesando apenas vinte centigramas. Acrescentou que, segundo relatos do auto de prisão em flagrante, seria vendedor de drogas. A folha penal registra várias com condenações, inclusive uma recente por tráfico de droga, sendo necessária a prisão preventiva , independentemente da análise das condições pessoais. Em consulta à intranet viu-se que a Juíza da Primeira Vara de Entorpecentes negou a revogação da prisão preventiva no dia 16/07/2020, afirmando que não há fato novo e que, em relação ao artigo 4o, inciso I, da Recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça, verificou-se que o denunciado não faz parte do grupo de risco para infecção pelo coronavírus e se encontra em local de isolamento. Num juízo de cognição sumária mantém-se as decisões impugnadas. Reafirma-se não ser suficientes para liberação automática, as circunstâncias sanitárias que assolam o País com a propagação do COVID-19. De fato, a liberação de alguns internos, integrantes do grupo de risco para a enfermidade, é examinada caso a caso, conforme recomenda o Conselho Nacional de Justiça. Desde o início da pandemia, a administração do Sistema Penitenciário, o Governo do Distrito Federal, de comum acordo com a Vara de Execuções Penais, vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. Assim, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações ao Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes e colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília, 18 de agosto de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator